Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-15.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial (nota promissória). Embargos do devedor julgados improcedentes. Pretensão à reforma manifestada pela executada embargante. Inviabilidade.
Falta de interesse recursal no que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que a sentença expressamente indicou que a exigibilidade das verbas sucumbenciais estava suspensa,

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial (nota promissória). Embargos do devedor julgados improcedentes. Pretensão à reforma manifestada pela executada embargante. Inviabilidade.
Falta de interesse recursal no que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que a sentença expressamente indicou que a exigibilidade das verbas sucumbenciais estava suspensa, consignando, ademais, que não revogaria a benesse, porquanto não havia prova contundente de que a apelante não fazia jus a ela.
Se o conjunto probatório não confere respaldo às alegações formuladas pela executada embargante – que não se insurgiu contra o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – , era mesmo o caso de improcedência dos embargos à execução.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002515-15.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante FLORAMAR
COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. EPP., é apelada GABRIELA DE
CAMARGO MARTINS SOLERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
2
Apelação n. 1002515-15.2019.8.26.0296
Voto n. 20.907
Comarca:
Jaguariúna (1a Vara Judicial)
Apelante:
Floramar Comércio de Flores e Plantas Ltda. EPP
Apelada:
Gabriela de Camargo Martins Solera
MM. Juiz:
Marcelo Forli Fortuna
Civil e processual. Ação de execução de título
extrajudicial (nota promissória). Embargos do devedor
julgados
improcedentes.
Pretensão
à
reforma
manifestada pela executada embargante. Inviabilidade.
Falta de interesse recursal no que se refere ao pedido de
concessão da justiça gratuita, uma vez que a sentença
expressamente indicou que a exigibilidade das verbas
sucumbenciais estava suspensa, consignando, ademais,
que não revogaria a benesse, porquanto não havia prova
contundente de que a apelante não fazia jus a ela.
Se o conjunto probatório não confere respaldo às
alegações formuladas pela executada embargante que
não se insurgiu contra o julgamento antecipado do
mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil , era mesmo o caso de improcedência
dos embargos à execução.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
I Relatório.
Gabriela de Camargo Martins Solera propôs ação de execução
em face da Floramar Comércio de Flores e Plantas Ltda. EPP, visando à
satisfação de crédito no montante de R$ 12.969,61 (doze mil, novecentos e
sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), oriundo de 5 (oito) notas
promissórias no valor individual de R$ 2.388,89 (dois mil, trezentos e oitenta e
oito reais e oitenta e nove centavos), vencidas entre 30 de outubro de 2018 e 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
3
de fevereiro de 2018 (fls. 46/50 e 57/71).
A executada ofereceu embargos à execução, sustentando
primeiro a má fé da exequente, porque já havia anteriormente proposto outras
três ações de execução, duas delas tendo por objeto notas promissórias emitidas
em decorrência de um mesmo contrato (“compra e venda do o caminhão FORD
CARGO 1719, ANO/MODELO e ANO/FABRICAÇÃO 2012/2013, PLACA
EIV4656SP, RENAVAM no. 00473727358, CARROCERIA FACCHINI,
PLATAFORMA MARKSELL, pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais)”).
Pediu, na sequência, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustentou,
em seguida, a ausência de interesse processual, “diante dos pagamentos
antecipados realizados pela embargante, não havendo inadimplemento
contratual por parte do executado e sim adiantamento no pagamento das
parcelas”. Depois, nos tópicos “dos fatos” e “do mérito”, insistiu nas alegações de
que as notas promissórias estavam vinculadas ao aludido contrato de compra e
venda de um caminhão, de que efetuou diversos pagamentos visando à quitação
desse contrato, daí resultando a ausência de mora, e de má fé da exequente,
asseverando, ainda, que as notas promissórias que sustentam a execução
decorrem “de ato simulado pela embargada”, simulando-se “a venda do caminhão por
menor valor”, tendo o contrato sido elaborado “meses após o início dos pagamentos
apenas para encobrir a taxa ilegal de juros praticado por pessoas físicas”, de modo que “as
notas promissórias não foram vinculadas ao contrato de compra e venda, de forma que
tornaram-se, na prática, uma segunda forma de cobrança e garantia da venda” (fls. 1/13).
A exequente embargada ofereceu impugnação (fls. 97/117),
acompanhada de documentos (fls. 118/151), pedindo o indeferimento do
pedido de justiça gratuita e a rejeição dos embargos, aduzindo, em suma, que “as
notas promissórias que instruem a presente ação:
NÃO se referem a compra e venda
do caminhão Ford Cargo 1719, 2012/2013, Placa EIV 4656/SP,
NÃO
simulam a cobrança de juros capitalizados e acima do limites legais;
NADA tem a ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
4
com as outras execuções propostas, até porque a própria embargante admite ter assinado 33
(trinta e três) notas promissórias, que estão sendo executadas à medida que vencem e não são
pagas”. Além da rejeição dos embargos, pediu a condenação da executada
embargante às penas por litigância de má fé.
Colhida a réplica (fls. 154/164), as partes foram intimadas a
especificar provas, justificando-as, sob pena de indeferimento (fls. 165/166).
Atendendo esse comando, a exequente embargada disse que não tinha mais
provas a produzir (fls. 167), enquanto a executada embargante pediu somente
que fosse colhido o depoimento pessoal daquela (fls. 168/171).
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos, ao fundamento de
que “não há qualquer prova da cobrança em duplicidade, ou ainda de nulidade das notas
promissórias, ou vicio do consentimento ou social capaz de afastar a causa de nota
promissória”. Os ônus da sucumbência foram imputados à executada embargante,
arbitrando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor em execução,
“suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da A.J.G.”, consignando que deixava
“de revogar tal assistência, pois não há prova contundente de que não faz jus a tal benefício”
(fls. 172/176).
Inconformada com a solução conferida à lide, a executada
embargante interpôs esta apelação, que pede a reforma integral da sentença, para
que os embargos sejam acolhidos, e a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 179/192).
Contrarrazões a fls. 200/217, pugnando pela manutenção da
sentença objurgada e pela condenação da apelante por litigância de má fé.
II Fundamentação.
Esta apelação pode ser conhecida apenas em parte, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
5
comportando, todavia, na parte conhecida, provimento.
O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que “o
recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
A propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery ensinam que “a norma regula dois requisitos de admissibilidade dos recursos: o
interesse e a legitimidade para recorrer”, cuja ausência impede que o recurso seja conhecido, vale
dizer, não será examinado pelo mérito”. Adiante os doutrinadores lecionam que o
recorrente “deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como único meio
para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático”, acrescentando que
o interesse se consubstancia “na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou
reforma da decisão que lhe foi desfavorável” (Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 2.011).
Para Araken de Assis, “o interesse em impugnar os atos decisórios
acudirá o recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no
ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho
necessário”, de modo que “o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores
autônomos, mas complementares: (a) utilidade; e (b) necessidade do recurso” (Manual dos
Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página
199).
No caso concreto, falece à apelante interesse recursal na parte
em que pede a concessão da justiça gratuita, uma vez que a sentença hostilizada,
depois de impor àquela os ônus da sucumbência, consignou que estava suspensa
a exigibilidade de tais verbas, “por ser beneficiário da A.J.G.”, consignando que
deixava “de revogar tal assistência, pois não há prova contundente de que não faz jus a tal
benefício” (fls. 176).
Registre-se, na sequência, que a apelante não se insurgiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
6
contra o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, sem a produção da prova que postulou na fase de
especificação de provas, qual seja, o depoimento pessoal da apelada (fls. 171).
Como preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Comentando esse artigo, Daniel Amorim Assumpção Neves
ensina que “a doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas
partes”, a primeira chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob
a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o
quê)”, enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a
ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar
inexistente ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a
possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato
em razão da insuficiência de provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo
da prova, como regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou
insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por
quem”, incide o “princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), que determina
que, uma vez tendo sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a
produziu”, daí resultando que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão
do juiz, se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante de ausência
ou insuficiência de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-lo numa
situação de desvantagem processual” (Novo Código de Processo Civil comentado.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).
Anote-se, em acréscimo, que o artigo 371 do diploma
processual civil prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
7
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
Discorrendo sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery ensinam que “o juiz é soberano na análise das provas produzidas nos
autos”, devendo “decidir de acordo com seu convencimento”, cumprindo-lhe “dar as
razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 992).
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do
CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto (AgRg no REsp 373.611/RJ, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ de 25/3/2002, p. 206)” (4a
Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 884.254/SP
Relator Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5a
Região] Acórdão de 3 de abril de 2018, publicado no DJE de 6 de abril de
2018).
No caso concreto, não restaram comprovadas as alegações
formuladas na petição inicial.
Como demonstrou a sentença hostilizada, “ao contrário do que
alegou a parte embargante, não há entre as partes somente um negócio jurídico”, uma vez que
“houve um contrato de trespasse entre as partes pelo valor total de R$ 333.996,16,
estabelecendo-se nas cláusulas a, b, c, as etapas de pagamento”, realçando que “o caminhão
descrito na inicial não estava incluído no contrato de trespasse em questão, como se observa do
parágrafo único da clausula 1a do Contrato”, tendo sido “feita posteriormente pelo montante
de R$ 76.000,00 como o próprio embargante/executado afirma em sua inicial” (fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
8
Apontou o Juízo a quo, ademais, que, “inexistindo prova de
nulidade absoluta de sua causa ou cobrança indevida o título é líquido, certo e exigível,
preenchendo, assim, todos os requisitos necessários ao ajuizamento e processamento da execução
originária”, aduzindo que “eventual duplicidade no pagamento ou simulação como quer a
parte exequente deveria ser demonstrada por quem alega”, no entanto, “intimado para
requerer produção de prova postulou somente o depoimento pessoal da exequente Gabriela”,
prova que, contudo, “não seria suficiente para demonstrar as assertivas dos embargantes,
pois sua única finalidade é a confissão, a qual, já está afastada por tudo que foi impugnado na
resposta do embargado” (fls. 175).
O magistrado indicou, ainda, que, “quando se afirma que a
execução é fruto de um ato simulado e que está havendo cobrança indevida, é preciso
demonstrar tal afirmação”, enfatizando que tal prova seria possível, pois “bastaria ao
embargante juntar aos autos prova de que quitou os valores do contrato de trespasse, bem como
o valor do caminhão adquirido posteriormente”, também anotando que a apelante
“poderia ainda demonstrar que o valor cobrado exorbita e muito o valor contratado”,
entretanto “nem isso fez” (fls. 175).
Assim sendo, era mesmo de rigor a rejeição dos embargos à
execução.
Não é o caso, todavia, de imputar à apelante as sanções por
litigância de má fé, como pretende a apelada, uma vez que não se vislumbra má
fé processual, mas apenas o regular exercício do direito ao devido processo
legal, inclusive ao duplo grau de jurisdição.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
os honorários devidos pela apelante aos advogados da apelada devem ser
majorados para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, atualizado
pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça, com a ressalva
dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-15.2019.8.26.0296 -Voto no 20.907
9
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo, na parte
conhecida, mantendo-se incólume a sentença hostilizada, nos termos da
fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)